Tribunal: TJMT
Processo: 0000387-79.2017.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000387-79.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELADO), HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES - CPF: 592.832.541-04 (APELADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA - CPF: 015.892.721-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAÚDE – SERVIDORA CONTRATADA PARA SERVIÇOS GERAIS – DETERMINAÇÃO PARA O DESEMPENHO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – CIÊNCIA DOS GESTORES – DOLO DEMONSTRADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EVIDENCIADA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – PENALIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL – PROVIMENTO.

A determinação para que uma servidora municipal contratada para a função de serviços gerais desempenhe a atividade de Técnico em Radiologia, sem que possua qualificação técnica, configura ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública.

Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator, de forma cumulativa, ou não, as penalidades previstas no artigo 12 da LIA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Araguaia-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra os Recorridos (id. 69374984, págs. 01/03).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a prática do ato ímprobo, pelos Recorridos, ficou devidamente comprovada, já que Humberto Luiz Nogueira de Menezes, Prefeito do Município de Ponte Branca, à época, e Nara Núbia da Silva Mesquita, Secretária Municipal de Saúde, da referia cidade, contrataram a Sra. Divina Barros de Freitas para a função de Serviços Gerais, mas determinaram que desempenhasse a atividade de Técnica em Radiologia, no Hospital Municipal Bom Jesus, mesmo sabendo que a contratada não possuía qualificação técnica.

Afirma que Humberto Luiz Nogueira de Menezes e Nara Núbia da Silva Mesquita violaram os princípios da Administração Pública, pois agiram com dolo, na medida que tinham conhecimento de que Divina Barros de Freitas exercia função diversa daquela para a qual fora contratada e sem qualificação para tanto.

Afirma que a atividade de radiologia é de risco, pois trabalha com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, potencialmente prejudiciais à saúde, tanto para aquele que opera a máquina quanto para os pacientes atendidos.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões ao Apelo (id. 69375000, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Apelo (id. 77631963, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Araguaia-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra os Recorridos.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra o Município de Ponte Branca-MT, Humberto Luiz Nogueira de Menezes, Prefeito Municipal, e Nara Núbia da Silva Mesquita, Secretária Municipal de Saúde, alegando que ficou demonstrado, no Inquérito Civil n. 001191-005/2015 que a Sra. Divina Barros de Freitas foi contratada para exercer a função de Serviços Gerais, junto ao Hospital Municipal Bom Jesus, mas, por determinação dos Requeridos, passou a desempenhar atividade de Técnico em Radiologia, na referida unidade hospitalar, sem que tivesse qualquer qualificação para atuar na área.

Sustentou, na inicial, que a mencionada servidora, pelo exercício da função, recebia o valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), a título de gratificação.

Argumentou, ainda, que a prática de ato ímprobo ficou demonstrada, porque a conduta do então Prefeito e da Secretária de Saúde violou os Princípios da Administração Pública.

O Juízo singular deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão da realização de exames de Raio X, no Município de Ponte Branca-MT, até que profissional habilitado fosse contratado para o desempenho da função (id. 69368993, págs. 01/02).

Ao apreciar o mérito da ação, a Magistrada
a quo
entendeu que estava ausente qualquer indício de má-fé e, consequentemente, julgou improcedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

6. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONFIRMO os efeitos da liminar anteriormente deferida, todavia, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de reconhecimento de improbidade administrativa.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente defende que os Apelados Humberto Luiz Nogueira de Menezes e Nara Núbia da Silva Mesquita praticaram o ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 11,
caput
e inciso I, da LIA, pois, no exercício do cargo de Prefeito e de Secretária Municipal de Saúde, respectivamente, contrataram a Sra. Divina Barros de Freitas para a função de Serviços Gerais, mas determinaram que desempenhasse a atividade de Técnico em Radiologia, sabendo que a contratada não possuía qualificação técnica na área.

O referido artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

O referido dispositivo legal exige, para a configuração do ato de improbidade administrativa, que a afronta ao Princípio Constitucional da Administração Pública deve decorrer do comportamento doloso do agente público, devidamente comprovado, consciente da violação do preceito da administração, motivado por desonestidade, por falta de probidade.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
APELAÇÃO
–
DOLO
–
NÃO ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DO PARQUET FEDERAL
–
ART. 11, II, DA LEI Nº 8.429/92
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Os atos de improbidade administrativa, na forma como descritos no art. 11, da Lei nº 8.429/92 só poderão ser punidos na hipótese de se verificar a presença do dolo, em face do que há que se perquirir, necessariamente, no caso concreto, acerca da existência ou não do elemento volitivo, que é imprescindível nessa hipótese. (...). 3. O dolo, com a necessária demonstração da má-fé, é da essência do tipo previsto no art. 11, da Lei nº 8.429/1992, não podendo ser ele presumido, em face do que, sem que esteja cabalmente demonstrado o propósito de alcançar objetivos contrários aos Princípios da Administração Pública, não é de se reconhecer a prática do ato de improbidade. Assim, não restando demonstrada a ocorrência de má-fé do réu, ora apelado, não há que se falar na possibilidade jurídica de se dar a sua punição com base na Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/1992), pela apontada prática do ato que lhe foi imputado
. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. 4. Sentença mantida. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00021041520114014300, Relator: Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, data de julgamento: 10/02/2015, Quarta Turma, data de publicação: 05/03/2015). (Negritei).

Frise-se que a
norma descrita no referido artigo 11, da LIA, por ter caráter excessivamente aberto, exige temperamento do intérprete, com vistas a evitar que meras irregularidades não sejam consideradas atos ímprobos, porque não são todos os atos administrativos ou omissões que colidem com a honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.

Os equívocos que não comprometem a moralidade não se enquadram no raio de abrangência do artigo 11, da mencionada lei, que visa combater os desvios de conduta dos agentes públicos.

No caso vertente, os elementos de provas que acompanham a inicial não deixam dúvidas de que os Recorridos Humberto Luiz Nogueira de Menezes e Nara Núbia da Silva Mesquita tinham conhecimento de que a servidora Divina Barros de Freitas, contratada para o exercício da função de Serviços Gerais, não possuía qualificação técnica em Radiologia, mas, mesmo assim, determinaram que desempenhasse a atividade de Técnico em Radiologia.

Aliás, a Apelada Nara Núbia da Silva Mesquita, no depoimento prestado na Promotoria de Justiça, confirmou que a mencionada servidora não tinha capacidade técnica para o exercício de Técnico em Radiologia, bem assim que o serviço era executado por sua determinação. Veja-se:

(...) realmente a seletiva dela foi para serviços gerais mesmo. (...) desde a gestão passada, retrasada, sempre foi ela (...) ela está executando, creio que tem mais ou menos um ano e pouco. Ela executa o serviço só em caso de emergência. Ela não tem mesmo (qualificação). É minha, sabe, e do próprio Prefeito também (determinação). (...) Eu tinha (não ter nível superior), arrisquei até sair esse concurso. Eu admito, tá errado. Isso, realmente foi eu mesma, sabe (executar o serviço). (...).

A Sra. Divina Barros de Freitas também confirmou a alegação esposada na inicial:

(...) Eu trabalho na limpeza. Quando tem uma emergência que não tem jeito de esperar, eles me ligam e eu faço radiologia. (...) Não, preparo não, eu tenho só prática de lá mesmo. (...) A Secretária de Saúde foi atrás de mim fazer ai eu fui e fiz e me dá uma gratificação, acho que a gratificação é de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais). (...) Formação eu não tenho, não vou mentir. (...).

Vê-se que os depoimentos demonstram que os Recorridos Humberto Luiz Nogueira de Menezes e Nara Núbia da Silva Mesquita sabiam que o serviço de radiologia exigia profissional capacitado, mas determinaram sua execução por uma pessoa contratada para a função de Serviços Gerais (limpeza), sem qualquer capacidade técnica na área.

O conjunto probatório não deixa dúvidas de que os Apelados agiram de forma consciente, dolosa, no intuito de violar os Princípios da Administração Pública, já que tinham conhecimento da ausência de capacidade técnica da servidora, da exigência de profissional qualificado para o desempenho da radiologia, bem assim da impossibilidade de um servidor da limpeza (Serviços Gerais) realizar exames de radiologia.

A atitude dos Recorridos comprova, não somente a má gestão, mas, também, o descaso com a saúde da servidora e dos pacientes.

Dessa forma, é certo que a conduta dos Apelados configura ato de improbidade, porque, mesmo cientes dos riscos da atividade, da falta de qualificação técnica da Sra. Divina Barros de Freitas, determinaram o desempenho da atividade de Radiologia no Hospital Municipal Bom Jesus.

Os elementos probatórios indicam que os Apelados agiram dolosamente no intuito de manter a prestação do serviço de Radiologia por pessoa sem qualquer conhecimento técnico na área.

Enfatizo que o fato de não haver interessados no processo seletivo que visava à contratação de profissional da Radiologia, bem assim a ausência de desvio de dinheiro público não afasta a prática de ato ímprobo pelos Apelados, por ofensa aos princípios da Administração Pública.

Havendo comprovação da prática de ato de improbidade administrativa pelos Recorridos, devem ser-lhes aplicadas as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n. 8.429/1992.

Não há desconhecer que as penalidades estampadas para a hipótese de
atos de improbidade administrativa devem ser razoáveis, adequadas, coerentes, em relação ao ato ímprobo, cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcionais, compatíveis, com a gravidade e a extensão do dano causado.

Dessa maneira, considerando a natureza do ato ímprobo praticado pelos Apelados que não causou
dano ao erário, mas violou os princípios da Administração Pública, entendo que a eles deve ser imposta a penalidade de multa civil, no valor correspondente a 03 (três) remunerações recebidas, à época, no cargo de Prefeito e de Secretária de Saúde, que deverá ser atualizado.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, condenar os Recorridos
Humberto Luiz Nogueira de Menezes e Nara Núbia da Silva Mesquita, pela prática de ato de improbidade administrativa, ao pagamento de multa civil, no valor
correspondente a 03 (três) remunerações recebidas, à época, no cargo de Prefeito e de Secretária de Saúde, do Município de Ponte Branca-MT, cujo montante deve ser devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021